Tribunal: TJSP
Processo: 1024187-17.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. Mútuos bancários. Superendividamento. Pedido de imposição de limite máximo de descontos mensais de prestações de mútuos em conta-corrente.
Questão dirimida em sede de Recurso Especial sob a sistemática dos repetitivos (TEMA 1085 - Recurso Especial no 1.863.973-SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 09.03.2022.
Tese firmada: "São lícitos os descontos de parcelas de

Ementa:
APELAÇÃO. Mútuos bancários. Superendividamento. Pedido de imposição de limite máximo de descontos mensais de prestações de mútuos em conta-corrente.
Questão dirimida em sede de Recurso Especial sob a sistemática dos repetitivos (TEMA 1085 - Recurso Especial no 1.863.973-SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgamento em 09.03.2022.
Tese firmada: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
Caso concreto: Os mútuos tomados pelo autor ao Itaú Unibanco S/A foram pactuados sob a modalidade "Itaú Crédito Sob Medida", sem previsão de consignação em folha de pagamento. Descontos das prestações diretamente em conta-corrente. Existência de autorização expressa para débito na conta-corrente por parte do autor. Impossibilidade de impor limite aos débitos livremente pactuados pelas partes. Quadro de superendividamento disciplinado pela novel Lei no 14.181/21.
- RECURSO DESPROVIDO.